Tribunal: TCU
Processo: 041.113/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3659/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.113/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Marcelo Luiz Sendinez (CPF XXX.203.628-XX); Marcia Cristina de Lima (CPF XXX.329.888-XX); Marcio Henrique Brandao (CPF XXX.169.588-XX); Marta Mulinari dos Santos (CPF XXX.068.928-XX); Maurilio Santiago de Andrade Filho (CPF XXX.768.938-XX); Milena Rossine Sbravatti (CPF XXX.305.308-XX); Rafael Zanetti (CPF XXX.891.127-XX); Renato Chagas Machado (CPF XXX.939.558-XX); Renato Gomes (CPF XXX.405.468-XX) e Robson Nildinei Ramos (CPF XXX.309.059-XX) 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.